Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. TEMA 1.137 DO STJ. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ANTERIOR COM A TESE REPETITIVA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na apreensão de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos executados, visando à satisfação de crédito. O recurso foi anteriormente provido parcialmente para admitir o bloqueio de cartões de crédito e a suspensão da CNH, sobrevindo recurso especial, sobrestado neste Tribunal, e, após o julgamento do Tema 1.137 do STJ, os autos retornaram para juízo de retratação, a fim de reexaminar a controvérsia à luz dos parâmetros fixados no precedente repetitivo (art. 1.040 do CPC).
2. O STJ, no Tema 1.137, definiu a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas nas execuções cíveis regidas pelo CPC, desde que observados cumulativamente a subsidiariedade, a ponderação entre efetividade e menor onerosidade, a fundamentação adequada, o contraditório, a proporcionalidade, a razoabilidade e a limitação temporal da medida.
3. O julgamento anterior desta Turma apoiou-se em juízo prospectivo de utilidade das medidas, considerando legítima, naquele contexto, a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito como meios indutivos voltados ao adimplemento da obrigação após tentativas frustradas de localização de bens, em desconformidade com a tese fixada no Tema 1.137, pois não satisfeitos os requisitos cumulativos.
4. Ademais, o desenvolvimento superveniente do feito evidenciou a inaptidão das medidas para alcançar o resultado pretendido, pois, passados aproximadamente cinco anos de seu deferimento e mais de quatro anos de sua implementação, o crédito permanece insatisfeito, sem pagamento, sem indicação de bens penhoráveis e sem qualquer evidência de efetividade das restrições. 4.1. O histórico processual revela sucessivas tentativas infrutíferas de constrição patrimonial, indeferimento de diligências executivas, suspensão do processo a pedido do próprio exequente e posterior arquivamento dos autos, circunstâncias que afastam a adequação das medidas. 4.2. A persistência de restrições dessa natureza por lapso temporal excessivo, sem resultado útil, rompe o vínculo funcional entre a coerção indireta e a satisfação do crédito, tornando as medidas inadequadas e desproporcionais.
5. Em juízo de retratação, agravo de instrumento conhecido e não provido.